Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Prisão preventiva. Requisitos não demonstrados. Réu não localizado no endereço informado. Primário.
1 – Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I).
2 – A constrição cautelar é medida extrema e excepcional. Não demonstrado que o acusado, primário, de bons antecedentes e que não responde a outras ações penais, evadiu-se do distrito da culpa para se furtar da aplicação da lei penal, não é o caso de se decretar sua prisão preventiva.
3 - Recurso em sentido estrito não provido.